Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOBRECARGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÕES DO SEGURADO. NORMAS DE REGÊNCIA. DESCONFORMIDADE. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
2. O dever de indenização depende da constatação do nexo causal entre a dita sobrecarga de energia elétrica, sob responsabilidade da concessionária, e o evento danoso suportado pelo usuário.
3. Se houver comprovação de que o serviço não apresentou falhas no período alegado, bem como de que o fato ocorreu pela inobservância do próprio usuário nas instalações elétricas, inviável o reconhecimento do nexo de causalidade entre o serviço e o dano.
4. Recurso não provido.